Tribunal: TJMT
Processo: 1021888-54.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021888-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (IMPETRANTE), ROMILDO GOMES DA SILVA (VÍTIMA), SAMUEL LIMA DE OLIVEIRA (PACIENTE), ISMAEL MARTINS ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Decretada e mantida a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e falsidade ideológica.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída do
modus operandi
empregado para a consecução do crime de homicídio qualificado, perpetrado de inopino contra vítima desarmada, tratando-se, ainda, de paciente que tentou se ocultar da polícia e mentiu em duas ocasiões sobre sua identidade civil, tampouco comprovou ocupação lícita, residência e laços comunitários com o distrito da culpa, a colocar em risco a aplicação da lei penal; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado e falsidade ideológica, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada , bem como o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, não sendo suficientes para elidi-la eventuais predicados pessoais favoráveis ostentados pelo beneficiário do
writ
.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021888-54.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE:

Dr. JOSÉ VITOR ROSA SILVA

PACIENTE:

SAMUEL LIMA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1000093-09.2025.8.11.0059, em que se apura seu possível envolvimento com os crimes previstos pelo
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 307, ambos do Código Penal.

Colhe-se da prefacial do
writ
que, em razão da prática, em tese, dos delitos supramencionados, o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere, por ordem da d. autoridade judiciária indigitada como coatora, desde
01/01/2025.

Nesse cenário, o d. impetrante aduz a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a manutenção da prisão preventiva do paciente carece de
fundamentação idônea
, tendo sido decretada ainda
à míngua de justa causa
, porquanto ausentes, na intelecção do d. causídico, elementos concretos a demonstrar a
imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa
à hipótese concreta.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão liminar
da ordem, para que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna-se pela confirmação da ordem de
habeas corpus
e pela revogação da prisão preventiva do increpado.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 297343376).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
297537854), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 298038861.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 301671363).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em 1º de janeiro de 2025,
SAMUEL LIMA DE OLIVEIRA
foi
preso em flagrante delito
pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
e
falsidade ideológica
.

Conduzido à presença da d. autoridade judiciária em sede de
audiência de custódia
, o paciente teve o claustro pré-cautelar homologado e
convertido em prisão preventiva
.

Posteriormente,
nos autos da
Ação Penal n. 1000093-09.2025.8.11.0059 (PJe), foi
denunciado
pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2º, II e IV, e pelo art. 307, ambos do Código Penal
.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 31 de dezembro de 2024, por volta das 19h20, a Polícia Militar foi acionada por telefone, com a informação de que um homem havia sido atingido por golpes de faca
no distrito das Três Flechas, Município de Confresa/MT.

A guarnição deslocou-se ao local e encontrou a vítima
Romildo Gomes da Silva
caída ao solo, sem sinais vitais. Populares relataram que
SAMUEL
e a vítima estavam em um bar quando, após ingerir bebidas alcoólicas, o paciente sacou um canivete e desferiu um golpe no pescoço da vítima, causando sua morte, e depois fugiu do local.

Com a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o óbito foi confirmado. Em buscas realizadas pela Polícia Militar,
SAMUEL
foi localizado escondido em um lote baldio coberto de capim.

Posteriormente, o Laudo de Necropsia (Laudo Pericial n. 523.1.01.0131.2025.000501-A01) atestou que a vítima apresentava lesão pérfuro-incisa na região infrahiodiana direita, com penetração na cavidade torácica, ocasionando lesão na clavícula direita, veia braquiocefálica e no lobo pulmonar superior direito, resultando em hemorragia interna vultosa.

O exame não identificou lesões de defesa nos membros superiores, indicando que a vítima foi surpreendida e não teve chance de se defender.

Deve-se registrar que, ofertada a denúncia por esses fatos, e mesmo sem a exposição do fato criminoso no tocante ao crime de falsidade ideológica, finda a fase instrutória, o paciente ressaiu
pronunciado
nos exatos termos da exordial acusatória, oportunidade em que o d. juízo
a quo
manteve
a prisão cautelar outrora decretada.

Além disso, a sentença de pronúncia já
transitou em julgado
, e os autos aguardam a indicação do rol de testemunhas pela i. defesa, para posterior designação da Sessão de Julgamento.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante sustentando a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da decretação e da manutenção da prisão preventiva de
SAMUEL
, que pretende ver agraciado com a concessão de
liberdade provisória
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
homicídio qualificado
e
falsidade ideológica
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2024.395650; os depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo; o Relatório de Investigação n. 2025.07.1487; o Laudo Pericial n.
523.1.01.0131.2025.000501-A01, referente ao Exame de Necropsia do ofendido; e o Laudo Pericial n. 523.2.21.0131.2025.001241-A01,
referente ao exame do
locus delicti
.

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido não apenas
recebida a denúncia
,

mas também proferida
decisão de pronúncia
,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
, a princípio,
justificou a imprescindibilidade da prisão a partir da aparente
periculosidade social
do acusado.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...] Portanto, tem-se como fundamento da prisão preventiva a demonstração do
periculum libertatis
, consubstanciado no
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, ou seja, a indicação, a partir de fatos concretos e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

In casu,
reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado resta cabalmente comprovado
.

[...] No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade do autuado à ordem pública, visto que,
ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime
.

Reputo, ainda,
a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, sobretudo diante do histórico criminal do custodiado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO a prisão em flagrante de SAMUEL LIMA DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 298038862). — Destaquei.

Posteriormente, ao
pronunciar
o paciente, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva outrora decretada, oportunidade em que fez menção ao
modus operandi

empregado para a consecução do delito de homicídio qualificado, a ensejar a manutenção da prisão com vistas à
garantia da ordem pública
(ID 298038863).

Delineadas essas circunstâncias, observo, inicialmente, que se cuida,
a priori
, de
homicídio duplamente qualificado
[por
motivo torpe
e pelo emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
], o qual teria sido perpetrado pelo paciente
de inopino
, mediante
golpe de canivete desferido contra o pescoço do ofendido
, em contexto de anterior discussão envolvendo
dinheiro
.

Consoante relatado pela testemunha ocular
Abimael Nunes de Almeida
,
in verbis
:

“[...] que a vítima chegou ao local;
que o réu sacou um canivete e fez a vítima sair do local, o ameaçando
; que a vítima foi embora, mas, posteriormente, retornou ao local;
que a vítima e o réu começaram a discutir sobre “um dinheiro”
; que,
quando viu, o réu já tinha partido para cima da vítima, e lhe feriu com o canivete no pescoço
; que a vítima pegou uma cadeira e se protegeu do réu;
que a vítima logo caiu no chão e veio à óbito
; que acha que o réu e a vítima tinha um desentendimento prévio por causa de dinheiro; que quando a vítima retornou ao bar, sentou-se longe do réu;
que a vítima não ameaçou e nem criticou o réu, ficando “quieto em seu canto”
;
que a vítima não esperava o ataque do réu; que a vítima não brigou com o réu, só se protegeu com a cadeira
; que o réu ficou um tempo no bar depois do delito, após,
por receio da polícia, se escondeu no mato atrás do estabelecimento
; que estava no ambiente no momento dos fatos; que a vítima não estava bebendo no local, mas o réu sim; que a vítima não parecia estar bêbada;
que não viu a vítima com canivete ou qualquer tipo de arma
;
que o réu que se deslocou até a vítima
”.

(Decisão de pronúncia de ID 196715211 – autos n. 1000093-09.2025.8.11.0059). — Destaquei.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Deve-se observar, ainda, que, além de ter tentado
se ocultar da polícia
logo após a prática delitiva,
SAMUEL
, durante as investigações,
mentiu
sobre sua verdadeira identificação civil em ao menos
duas oportunidades
, de forma que foi necessária a realização de
confronto papiloscópico
com vistas à sua identificação pessoal (ID 180359908 – Ação Penal n. 1000093-09.2025.8.11.0059).

Em seu interrogatório, ademais,
SAMUEL
declarou,
in verbis
, que “
[...] mentiu seu nome para os policiais porque
como não tem nenhum registro qualquer nome serve
”. Na mesma oportunidade, não quis repassar nenhum contato para informar sobre sua prisão (ID 180359905 – Ação Penal n. 1000093-09.2025.8.11.0059).

Colhe-se do Relatório de Investigação n. 2025.13.23, por sua vez, que,
a priori
, com os “
[...] dados fornecidos pelo próprio suspeito,
não encontramos nenhuma qualificação nos bancos de dados pesquisados
. Em uma breve conversa com Samuel na Delegacia,
o mesmo nos informou que forneceu os dados falsos
, declarando se chamar Ismael Martins de Araújo, nascido em Campina Grande -PB mas registrado em Serra Redonda - PB, filho de Creonice Maria da Glória e Manoel Martins de Araújo,
não sabendo informar a data de nascimento, informou também que só possuía Certidão de Nascimento e "batistério", não tendo nunca feito Carteira de Identidade e CPF, porém segundo ele, o Certidão de Nascimento foi queimado em um barraco pelo IBAMA
. Novamente pesquisamos os dados fornecidos pelo suspeito e
não conseguimos localizar nenhum registro ou qualificação em nossos sistemas com os dados citados
” (ID 180359892 – Ação Penal n. 1000093-09.2025.8.11.0059). — Destaquei.

Diante desses fatos, estou convencido de que assiste razão à i. Cúpula Ministerial ao apontar também a existência de fundado receio de que o paciente, em liberdade,
crie empecilhos ao regular trâmite do processo
, ou, ainda,
se furte ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade
, mormente em vista da inexistência de documentação apta a comprovar a existência de
renda fixa
,
ocupação lícita
ou
laços comunitários
com o distrito da culpa.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
mostra-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SAMUEL LIMA DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025